Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME HEDIONDO (LATROCÍNIO TENTADO) E CRIMES COMUNS (ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO). CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1 Agravo contra decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu aplicação da fração de um sexto sobre o acréscimo decorrente do concurso formal de crimes para fins de progressão de regime. Durante a execução penal, se há o concurso formal entre crime comum e hediondo, as penas devem ser consideradas isoladamente no cálculo do requisito objetivo para a concessão de benefícios; Não há necessidade de alterar a conta de liquidação.
2 Agravo provido em parte.